Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726126-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: RESTAURANTE ESTRELA DO SUL LTDA, HORTELA ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por STONE PAGAMENTOS S.A (STONE), em face da decisão proferida por esta relatora, no ID 49045126, que não conheceu do agravo de instrumento. Nas razões recursais (ID 49312811), afirma que o pedido de intervenção de terceiros, na modalidade de assistência, foi requerido antes do julgamento do presente agravo de instrumento. Entende que o juízo a quo indeferiu o pedido formulado na mesma data que foi proferida a decisão não conhecendo do recurso. Argumenta, assim, que o tema poderia ser conhecido no presente recurso. Por fim, requer que sejam os embargos de declaração conhecidos para sanar a omissão alegada. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. A decisão objeto do presente recurso foi proferida em 29/06/2023, conforme ID 163685627 dos autos originários. Por sua vez, a decisão que indeferiu a assistência somente foi prolatada pelo juízo a quo em 17/07/2023. Ocorre, porém, que não se pode incluir novo tema no recurso já interposto e julgado, em virtude de decisão proferida no curso do processo, devendo a decisão prolatada posteriormente ser objeto de novo recurso. Desse modo, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora